Tribunal: TJMT
Processo: 1005858-15.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005858-15.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), EDILSON BASTOS ALVES - CPF: 040.524.421-56 (APELANTE), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA: DEFERIDA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÓPIA DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e posse do veículo ao credor e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários. O apelante pleiteia justiça gratuita, a revisão dos juros remuneratórios e a devolução do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) concessão da gratuidade de justiça; (ii) validade da cópia do contrato; (iii) abusividade dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A justiça gratuita deve ser concedida diante da alegação não infirmada de hipossuficiência, com efeitos ex nunc (art. 99, § 2o, CPC).

4.

Em processo eletrônico, basta a juntada da cópia digital do contrato, sendo desnecessária a apresentação do original (art. 424, CPC).

5.

A capitalização mensal é válida quando pactuada expressamente, conforme Súmula 539/STJ.

6.

A “
Calculadora do Cidadão
” não serve como prova da cobrança de encargos abusivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano não são abusivos (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e súmula 382 do STJ).

2.

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
” (Súmula no 539 do STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, arts. 98, § 2o, 99, § 2o, 424; CC, arts. 406, 333; CDC, arts. 6o, III, 39, I, 51, § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS; Súmulas 379 e 539/STJ; TJMG, ApCiv 1.0000.17.086287-4/002.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação De Busca E Apreensão Em Alienação Fiduciária julgada procedente a ação de busca e apreensão, declarando consolidada a posse e o domínio do veículo objeto da lide nas mãos da parte autora, e condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante suscita, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça.

No mérito, sustenta que não foi disponibilizado o contrato para análise durante o processo. Afirma que os juros remuneratórios pactuados são abusivos, pois excede a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação. aduz que a abusividade nos encargos do período da normalidade descaracteriza a mora.

Alega que deve ser concedida tutela de urgência para determinar a devolução do veículo e emissão de novos boletos.

Ao final, requer a reforma da sentença, declarando-se a abusividade dos juros remuneratórios e seu consequente ajuste à taxa média de mercado, a devolução do veículo apreendido e a improcedência da ação de busca e apreensão.

Contrarrazões (Id n. 287690899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de Justiça Gratuita

O CPC estabelece no art. 98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Nestes autos não há nenhum elemento que invalide a alegação de precariedade financeira, o que impõe o deferimento do benefício pleiteado, porém com efeitos ex nunc, ou seja, não retroagem para alcançar encargos processuais anteriores (efeitos ex nunc).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos ex nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; e EDcl no AgInt no AREsp 1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021, DJe 13/8/2021”. (STJ, AgInt no AREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma, DJe de 28-8-2023).

Posto isso,
defiro
o pedido de justiça gratuita.

MÉRITO

Ação de Busca e Apreensão de Veículo, com fundamento no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, para a recuperação de automóveis financiados sob a garantia de alienação fiduciária, nos termos da Cédula de Crédito Bancário no 1.00340.0000555.23, devido ao inadimplemento das obrigações contratuais.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram o contrato de operação de crédito direto ao consumidor (CDC), em 27/07/2023, para aquisição do bem da marca Volkswagen, modelo Saveiro Cross 1.6, ano 2016, placas QBS9299, no valor total de R$. 73.517,00, a ser pago em 48 parcelas de R$ 2.126,62 (id. 287690446).

A lide foi julgada procedente e consolidou a propriedade e posse do bem alienado fiduciariamente em favor do autor.

De proêmio, o autor, ora apelante argui a ausência de contrato original e a abusividade das cláusulas contratuais, o que descaracteriza a mora.

No caso,
em se tratando de processo eletrônico, a apresentação do título original é dispensável, sendo suficiente sua digitalização e juntada aos autos, conforme previsto no 424 do CPC: “
a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original
”.

Embora o apelante alegue não ter tido acesso ao contrato durante o processo, verifica-se que o documento foi devidamente juntado aos autos no ID 287690446.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM RECONVENÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. SEGUROS COMPULSÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO DO RECONVINTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

(...) III.
Razões de decidir 3. A ausência da via original da cédula de crédito não invalida a ação quando há cópia autêntica e ausência de indícios de endosso ou circulação.
4. É legítima a cláusula de vencimento antecipado prevista no contrato em caso de inadimplemento, conforme art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e arts. 333, 474 e 475 do CC. 5. Configura-se venda casada a imposição de contratação de seguros com seguradoras vinculadas, sem liberdade de escolha ou informação adequada, o que viola os arts. 6o, III, e 39, I, do CDC e o Tema 972/STJ. 6. A tarifa de cadastro é válida quando prevista no contrato e cobrada no início da relação jurídica, conforme REsp 1.255.573/RS. 7. A tarifa de avaliação do bem é abusiva se não houver prova de sua efetiva prestação, conforme Tema 958/STJ. 8. Juros moratórios de 6% ao mês são abusivos e devem ser limitados a 1% a.m., nos termos da Súmula 379/STJ e arts. 406 do CC e 161, §1o, do CTN.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Otavio Vitoriano de Almeida parcialmente provido. 10. Recurso de Banco Volkswagen S.A. não provido.

Tese de julgamento: "1
. A ausência da via
original
da cédula de crédito não invalida a inicial da ação de busca e apreensão quando há cópia idônea e ausência de circulação do título.
2. É válida a cláusula de vencimento antecipado expressa em contrato de financiamento com alienação fiduciária. 3. São nulas as cláusulas que impõem a contratação de seguros com seguradoras indicadas pela instituição financeira, por violação à liberdade contratual e à boa-fé objetiva. 4. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que individualizada e não cumulada. 5. É abusiva a tarifa de avaliação do bem quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço. 6. Os juros moratórios devem ser limitados ao percentual legal de 1% ao mês, nos termos da jurisprudência do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 333, 406, 474 e 475; CTN, art. 161, §1o; CDC, arts. 6o, III, e 39, I; CPC, arts. 1.010, III, e 424; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 379; Tema 972/STJ; Tema 958/STJ; REsp 1.255.573/RS; TJMT, AC 1046797-71.2024.8.11.0041; TJMT, AC 1002800-42.2023.8.11.0051. (N.U 1013562-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

Nessas condições, a cópia digitalizada da cédula é suficiente para instrução da presente ação de busca e apreensão.

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)”.

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto.
(AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

E ainda:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

Nestes autos, os juros utilizados pela instituição financeira foram de 2,74% ao mês, enquanto a taxa média de mercado no período foi de 1,95% ao mês. Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida
“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Além disso, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Para ilustrar:

AgInt no REsp 1549044 / SC;

AgInt no AREsp 1595931 / RS;

AgInt no AREsp 1726346 / SC;

AgInt no AREsp 1685369 / SC;

AgInt no AREsp 1702734 / RS;

AgInt nos EREsp 1459021 / SC.

Além disso, quanto ao parâmetro usado para verificação de juros aplicados, a “
calculadora
do
cidadão
” disponibilizada no site BACEN, não é mecanismo hábil para apontar que foram aplicados juros distintos do contratado.

Nesse sentido:

“AÇÃO REVISIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. LIMITAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA SUPERIOR AO VALOR CONTRATADO. CALCULADORA DO CIDADÃO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. Conforme cediço, as instituições financeiras em geral não se submetem às disposições contidas no Decreto 22.626/33, razão pela qual é perfeitamente possível a exigência de taxas de juros em patamar superior ao de 12% ao ano. - A Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo site no Banco Central, somente auxilia o consumidor a realização de cálculos simples, não constituindo elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas. (TJMG - Apelação Cível 1.0696.18.001035-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO NO CÔMPUTO DAS PARCELAS DEVIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO - CALCULADORA DO CIDADÃO - MEIO INIDÔNEO PARA APURAÇÃO DAS TAXAS EFETIVAMENTE COBRADAS - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - LEGALIDADE - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (REXT no 592.377/RS) - TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DE AVALIAÇÃO DO BEM - INVALIDADE DAS COBRANÇAS - SUPRESSÃO - TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DESCABIMENTO. Aplicam-se à hipótese dos autos os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça. Conforme jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça, a "Calculadora do Cidadão", disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, não constitui meio idôneo para apurar a taxa de juros efetivamente aplicada pela instituição financeira, na medida em que não leva em consideração os encargos administrativos e tributos que integram a base de cálculo do montante financiado. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.086287-4/002, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2020, publicação da súmula em 30/06/2020). (...)

No mais, mantido os juros remuneratórios, não há falar-se em devolução do veículo apreendido.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025